Tribunal: TJMT
Processo: 1007905-61.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1007905-61.2020 – COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE: SUZANA SIQUEIRA LEÃO
PACIENTE: ERNESTO MENKO GONCALVES DE ARAÚJO JUNIOR
Vistos, etc.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Ernesto Menko Gonçalves de Araújo Junior, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 2a Vara Criminal de Cuiabá, ante a falta dos requisitos que autorizam o cárcere cautelar.
Em suas razões assevera que: 1) em 29-3-2019, paciente foi preso, em flagrante delito, por supostamente ter cometido o crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo uso de arma de fogo; 2) não praticou o crime; 3) é motorista de aplicativo e apenas aceitou transportar uma pessoa identificada como Pedro; 4) não foi reconhecido pelas vítimas, tampouco foi encontrado arma de fogo em seu poder; 5) “a simples gravidade abstrata do delito, se desvinculada de fundamentos concretos extraídos dos autos, não se presta a autorizar a decretação da prisão preventiva” (sic); 6) podem ser impostas medidas cautelares alternativas; 7) é primário, tem bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito; 8) a pandemia de corvid-19 recomenda colocá-lo em liberdade (Id. 38959490).
É o necessário.
Decido.
Consta nos autos que o paciente foi preso, em flagrante delito, em razão do suposto envolvimento em um assalto ocorrido na transportadora Gobor, em que foram subtraídos diversos produtos, além de um veículo Fiorino.
Logo depois do fato, a polícia realizou rondas pela região e, em determinado momento, avistou um veículo com as portas abertas. Ao se aproximarem os três ocupantes empreenderam fuga.
Nas imediações os policiais encontram várias televisões, caixas de perfume e de guardanapos, que foram subtraídas na transportadora.
No interior do veículo a polícia descobriu a habilitação do paciente.
Depois de ser encontrado, ele informou que, por se “motorista de aplicativo, levou o indivíduo conhecido como Pedro, e outras duas pessoas, até a local do crime e, posteriormente, os transportou até onde foi preso”.
No caso sub examine, a prisão preventiva foi fundamentada na necessidade de assegurar a instrução processual, e a decisão está vazada nos seguintes termos:
[...]
Sucede que a soltura do indicado neste momento atrapalhará, se não, impossibilitará totalmente as investigações, mediante a colheita de provas, junto ao flagranteado, a fim de identificar os demais partícipes ou, d’outro lado, se pretender comprovar ter realizado apenas uma corrida a terceiros não identificados.
Justifica-se a necessidade da prisão por conveniência da instrução criminal, em virtude de o indiciado, em interrogatório, mencionou ser motorista de aplicativos e que realizou uma corrida para uma pessoa conhecida por Pedro, cuja identidade poderá ser revelada a partir de informações colhidas no celular do ora flagranteado, ou ainda em face de pendência de identificação de partícipes.
Deve-se registrar que não houve o reconhecimento pelas vitimas diretas do crime, o que será esclarecido na busca da verdade real dos fatos. Todavia, em liberdade, há forte evidência de que, visando a ocultação da verdade real, poderá o indicado tentar contra as vítimas ainda não ouvidas no APF, com vistas a afirmação de sua versão dos fatos.
[...]
Assim, a soltura do indiciado neste momento, enquanto não realizadas as diligências acima mencionadas, poderá dificultar a colheita das referidas identidades.
Outrossim, não se pode perder de vista que o comportamento criminoso do réu está a demonstrar sua audácia, sua periculosidade, não pelo simples fato de estar armado por ocasião do cometimento do crime, mas por tê-lo, em tese, cometido sem qualquer temor ou receio de ser identificado, conforme depoimento prestado pelo supervisor da empresa e, posteriormente, a ser convalidado pelos motoristas abordados no momento do ato criminoso (Id. 38959493).
Conquanto haja referência à possibilidade de o paciente interferir na apuração dos fatos, certo é que a autoridade coatora não indicou os motivos que o levaram à conclusão.
De fato, a decisão não aponta nenhuma circunstância excepcional que, pelo menos, indique que o paciente, de alguma forma, tentou interferir nas investigações, ou que tenha constrangido ou ameaçado testemunhas.
A periculosidade diferenciada do agente tampouco restou evidenciada no decreto de prisão.
A circunstância de ele, aparentemente, ter se associado a outras pessoas para cometer o crime, mediante uso de arma de fogo, expõe apenas a gravidade abstrata do delito que, a toda evidência, não justifica o cárcere cautelar.
Para decretar a prisão preventiva, além de provas da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, exige-se que o decisum esteja consubstanciado em elementos concretos demonstrando a necessidade e a adequação da medida, o que não ocorre no presente caso.
Nesse cenário, deve ser considerado em benefício do paciente a primariedade, o endereço fixo, bem como a ausência de outros registros criminais indicando reiteração delitiva.
Anoto que ele, além da situação em exame, o paciente apresenta um único termo circunstanciado registrado no ano de 2015, pelo crime de porte de drogas para consumo (processo n. 491-13.2015.811.0062, cód. 106917). Por se tratar de procedimento antigo, que apurou crime de menor potencial ofensivo, entendo que não é suficiente para demonstrar a periculosidade diferenciada do agente.
Destarte, inexistindo fundamentação idônea para sustentar o decreto de prisão, a liberdade é impositiva, conforme se vê no seguinte aresto:
[...] Caso em que o decreto que impôs a prisão preventiva ao paciente não apresentou qualquer motivação concreta, apta a justificar a segregação, tendo se limitado a abordar, de modo genérico, a descrição da conduta típica e a necessidade de garantia da ordem pública, além da gravidade abstrata do delito.
A necessidade de garantia da ordem pública e a gravidade abstrata do delito, dissociadas de quaisquer elementos concretos e individualizados que indicassem a necessidade da rigorosa providência cautelar, não constituem fundamentação idônea para justificar a medida extrema, especialmente diante das condições pessoais favoráveis do paciente [...] (STJ, HC 465.543/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).
Desse modo, defiro a liminar vindicada, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares:
a) Comparecimento pessoal em juízo até o quinto dia útil de cada mês, a fim de informar e justificar suas atividades;
b) Comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado;
c) Comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, onde poderá ser encontrado e receber intimações;
d) Não se envolver em outro fato ilícito;
e) Não se aproximar de outras pessoas que, de alguma forma, possam ter envolvimento nos fatos, de testemunhas, ou informantes do processo, ou com eles manter contato;
Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor de Ernesto Menko Gonçalves de Araújo Junior, salvo se por outro motivo estiver preso, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares impostas, e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento, desde que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1) e, em seguida, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 1o de abril de 2020.
Desembargador Orlando de Almeida Perri,
Relator.